Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703759-18.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: WASHINGTON ROMUALDO DOS REIS DESPACHO Nada a prover quanto à continuidade do acompanhamento da vítima, pela Provid. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 15:25:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator